Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-81.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em ação de reparação de danos deve a parte autora trazer elementos suficientes para comprovar que houve a o prejuízo pelo pagamento dúplice em relação a quitação da dívida em razão de fraude que possa ser considerada fortuito interno.

2. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja o pagamento em duplicidade da quitação da dívida relacionada a empréstimo realizado junto à empresa ré (art. 373, inciso I, do CPC), de modo que a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

3. Apelo conhecido e não provido.